Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-47.2019.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ASSENTAMENTO AGROVILA DAS PALMEIRAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação e interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Escopo recursal para majoração do quantum indenizatório.
Interrupção no fornecimento de energia elétrica nos períodos alegados de 9.7.2018, 11.7.2018, 18.8.2018, 14.9.2018, 15.9.2018, 18.9.2018, 19.9.2018, 3.11.2018 e 5.11.2018.
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada nos caso em exame.
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).
Consumidor que narra a ocorrência de interrupções do serviço de energia elétrica, de forma reiterada, sem resolução pela empresa.
A apresentação de oito protocolos, evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução que, associada a essencialidade do serviço envolvido, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
A recorrida não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e extravagante, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratório dos danos morais deve ser a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento. Sentença que fixou os juros a partir do arbitramento.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARILENE LOURENCA SONAQUE - CPF: 001.387.721-69 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020